Tribunal: TJSP
Processo: 1086898-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a contratação e origem do débito. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Dano moral não caracterizado por falta de ato ilícito ou prestação de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Débito exigível. A documentação apresentada pela ré comprova a contratação e origem do débito. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Dano moral não caracterizado por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso.
2. Sentença mantida. Recurso desprovido.